Tribunal: TJDFT
Processo: 0746963-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0746963-58.2020.8.07.0000 Agravante(s) Carlos Antônio Boaventura Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Antônio Boaventura contra decisão proferida pelo i. juiz da Vara do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 73979348 do processo de referência) que, na ação anulatória de ato administrativo ajuizada pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0706533-10.2020.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência para determinar ao recorrido se abster de incluir o nome dele em dívida ativa, SPC e SERASA com fundamento na falta de probabilidade do direito alegado para a anulação da multa administrativa aplicada e na existência de perigo de dano inverso, porque a providência almejada pelo recorrente obstaria a adoção de medidas para a cobrança da sanção imposta por ato administrativo aparentemente legítimo e necessário. Em razões recursais (Id 20883059, p. 1-12), o agravante sustenta ter sido autuação da Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS, sucedida pela Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, inicialmente por meio do Auto de Notificação n. D-108191-FLP, porque o imóvel situado no SMPW Q. 19 Conjunto 3 Lote 1, Park Way, pertencente ao recorrente, não estava limpo e cercado e, posteriormente, o Auto de Infração n. D-132152-FLP, em que lhe foi aplicada multa no valor de R$ 43.520,35 devido ao descumprimento da providência determinada na notificação anterior, consoante o processo administrativo n. 453.000.832/2013 deflagrado em 28/5/2013 com a cominação da sanção pecuniária. Em razões recursais (Id 20883059, p. 1-12), o agravante sustenta ter sido autuação da Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS, sucedida pela Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, inicialmente por meio do Auto de Notificação n. D-108191-FLP, porque o imóvel situado no SMPW Q. 19 Conjunto 3 Lote 1, Park Way, pertencente ao recorrente, não estava limpo e cercado e, posteriormente, o Auto de Infração n. D-132152-FLP, em que lhe foi aplicada multa no valor de R$ 43.520,35 devido ao descumprimento da providência determinada na notificação anterior, consoante o processo administrativo n. 453.000.832/2013 deflagrado em 28/5/2013 com a cominação da sanção pecuniária. Após longo arrozoado, onde discorre sobre questões de fato e de direito, o agravante requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada, a fim de determinar ao agravado que mantenha o nome dele oculto na dívida ativa, SPC e SERASA. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido liminar para impor ao recorrido a providência liminarmente solicitada. Preparo recolhido (Id 20883080, p. 1/2). A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id 21215402). Em contraminuta (Ids 21793053 e 21793122), o agravado requer o desprovimento do recurso. É o relato do necessário. A despeito da fase processual em que se encontra o presente agravo, em consulta realizada, nesta data, no sistema de acompanhamento do PJe, verifico que o i. representante do Ministério Público, ao se manifestar nos autos originário (ID 80951809 do processo de origem) observou que o autor, aqui agravante, formulou, na réplica, pedido de desistência da ação, haja vista sua adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFISDF 2020 (artigo 4°, inciso II do Decreto n° 41.463 de 12/11/2020), ao tempo em que o membro do Parquet, requereu a intimação do Distrito Federal para se manifestar acerca do requerimento do autor. Nesse contexto, conquanto não exista informação acerca da aquiescência do Distrito Federal, frente ao pedido de desistência do autor, vislumbro, todavia, a possibilidade de ocorrência de eventual perda superveniente do interesse recursal. Sendo assim, com fundamento nos arts. 9o, caput[1], 10[2] e 932, inc. I[3], do CPC e no art. 87, inc. I[4], do RITJDFT, CONCEDO ao agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o seu eventual interesse recursal no caso concreto. Apresentada resposta ou decorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)